Tribunal: TJDFT
Processo: 0715774-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EC No 113/2021. TAXA SELIC.
1. Dispõe o artigo 505, inc. I, do Código de Processo Civil, que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo. Logo, lei nova que altera o regime dos juros moratórios e correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já transitaram em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença.
3. Recurso provido. Decisão reformada.